Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-12.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CRFB/88).
2. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada incapacidade financeira para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, além de não ter efetuado o recolhimento do preparo.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.